Tribunal: TJMT
Processo: 1012362-18.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012362-18.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARINES FERNANDES LISOVSKI - CPF: 011.600.661-75 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012362-18.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Marines Fernandes Lisoski

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA E IRREGULARIDADE DOCUMENTAIS REJEITADAS. NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CADASTRO, HISTÓRICO DE CONSUMO E FATURAS EM NOME DA PARTE AUTORA. PROVA SUFICIENTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL E EXISTÊNCIA DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. As preliminares de litigância predatória e irregularidade documentais não merecem acolhimento.
As alegações de atuação em massa, padronização de iniciais, suposta captação irregular ou eventuais inconsistências verificadas em outros processos não constituem causa de extinção do feito, tampouco comprometem, por si sós, a regularidade desta demanda, pois a apuração de eventual infração ético-disciplinar compete aos órgãos correicionais. Nos autos, não há prova individualizada de fraude ou de falsidade documental capaz de afastar os pressupostos processuais ou justificar a extinção sem julgamento do mérito. Também não se vislumbra hipótese de litigância de má-fé, razão pela qual a preliminar é rejeitada.

2. Na pretensão recursal a recorrente alega que não restou comprovado o débito no valor de R$ 388,40, que ensejou a negativação em 05/02/2025, pois só foram apresentadas telas sistêmicas unilaterais.

3. No caso, a concessionária juntou documentos que excedem meras telas sistêmicas: há cadastro em nome da recorrente, histórico de consumo na unidade consumidora indicada, o histórico de contas demonstrando as faturas pagas e o débito pendente, ora em discussão e registro fotográfico com documento pessoal. Tais elementos evidenciam não apenas a contratação, mas também a efetiva utilização do serviço pelo autor, corroborando a existência da relação jurídica.

4.
A Súmula 34 da TRUMT, determina que:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”.

5. Ainda que não se tenha juntado o contrato assinado, sendo a energia elétrica serviço essencial, o efetivo consumo acrescido do pagamento de contas é o suficiente para confirmar a existência da relação jurídica e o inadimplemento.

6. O recorrente
não logrou comprovar
que reside em imóvel diverso daquele vinculado à unidade consumidora, tampouco apresentou qualquer elemento que infirmasse os dados cadastrais ou o histórico de consumo fornecido pela empresa. A ausência de prova mínima apta a demonstrar que a dívida não lhe pertence atrai a incidência do
art. 373, I, do CPC
, que impõe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

7. Diante dessa robustez probatória, não há como acolher a tese de inexistência de débito. A negativação decorreu do inadimplemento de obrigação validamente constituída, caracterizando exercício regular de direito (art. 188, I, CC). Assim, inexiste ato ilícito apto a ensejar indenização.

8. O pedido contraposto foi corretamente acolhido, ante a ausência do pagamento do débito legalmente constituído.

9.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e PROCEDENTE o pedido contraposto para CONDENAR a autora ao pagamento do débito total de R$ 1.188,77, com correção e juros moratórios, ambos desde os respectivos vencimentos. Observados os respectivos termos iniciais, a correção monetária incidirá pelo INPC e os juros de mora na alíquota de 1% ao mês até 29/08/2024, ao passo que partir de 30/08/2024 a correção deve se dar pelo IPCA (CC, art. 389) e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (CC, art. 406). Por litigar de má-fé, CONDENO a parte promovente ao pagamento de multa no montante de 9% do valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00, tudo conforme inteligência dos artigos 55 da Lei 9.099/95 e 85, § 8o, do CPC.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025